Tribunal: TJMT
Processo: 1011636-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011636-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (APELADO), FELIPE LADISLAU DINIZ FERNANDES - CPF: 056.721.941-09 (ADVOGADO), EDSON KOHL JUNIOR - CPF: 011.659.031-99 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), NUTROFLEX COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - CNPJ: 30.051.331/0001-11 (APELANTE), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), VALTER CAMELO XAVIER FILHO - CPF: 040.697.451-90 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0006-42 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA AO FUNDAMENTO DE NÃO TER SIDO ANALISADA A MATÉRIA DEDUZIDA NOS EMBARGOS MONITÓRIOS – EMBARGOS INTEMPESTIVOS – PRELIMINAR AFASTADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – OPERAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO – TAXA COMPATÍVEL COM AQUELAS PRATICADAS NO MERCADO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECUSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido analisada pelo juízo de origem a matéria suscitada nos Embargos Monitórios já que este foi interposto intempestivamente.

Tendo a parte sido oportunizada a se manifestar em todas as fases do processo não há ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Verificando-se que a taxa de juros remuneratório em 8,91% a.m. para a modalidade (cartão de crédito)
não destoa significativamente da média cobrada para referida Operação Financeira não há como reconhecer abusividade da mencionada taxa.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1011636-34-2023

APELANTE:
NUTROFLEX COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Nutroflex Comércio de produtos Nutricionais, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
que reconheceu a intempestividade dos Embargos à Monitória julgando-a procedente

com fundamento no art. 702, § 2o, do CPC,
constituindo a prova escrita que instrui a ação em título executivo judicial
, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais
a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação

(
STJ – AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP)

até o efetivo pagamento do valor devido

(AgInt no AREsp n. 2.306.660/RS, DJe de 22/3/2024
)
. Determinou que caso os índices de correção não tenham sido convencionados, deverá ser observada a correção monetária pelo IPCA, e juros moratórios pela SELIC (aplicados desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento), devendo ser observado, por ocasião elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
. Condenou o(s) devedor(res) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais a Apelante alega que ter ocorrido ofensa ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista o julgamento da ação sem apreciação do suposto título que embasa a Ação Monitória, sustentando que não teve oportunidade de demonstrar que o título carece de certeza, liquidez e exigibilidade.

Assinala que mesmo
que os Embargos Monitórios tenham sido considerados intempestivos, a manifestação do Apelante no processo representa intervenção válida, permitindo-lhe demonstrar a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título apresentado pela parte autora
. A negativa de análise dessas alegações configurou indevido cerceamento de defesa, privando o apelante de produzir provas essenciais para a sua contestação.

Afirma que há cobrança de juros excessivos,
acima da média de mercado, acrescentando que com base no julgado colacionado acima, extrai-se que para que
a taxa de juros seja considerada abusiva, esta deve superar uma vez e meia o percentual divulgado pelo Banco Central,
sendo que no caso os juros remuneratórios de 8,91% a.m, o que representa 178,49% ao ano, quando o percentual divulgado pelo Bacen para operações feitas na mesma data e modalidade do contrato em tela na verdade é de 26,82% a.a, tratando-se de Cartão de Crédito Pessoa Jurídica.

Assevera a necessidade de repetição do indébito em dobro, pugnando pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a Instituição Financeira sustenta que a Apelante afirma ter ocorrido violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório devido à ausência de análise dos embargos monitórios, no entanto,

tal alegação não procede, uma vez que os Embargos Monitórios foram apresentados intempestivamente
pelo Apelante foram opostos, razão pela qual não poderiam ser analisados pelo juízo de origem, sob pena de violação às regras processuais que garantem a estabilidade e previsibilidade dos atos processuais.

Sustenta que
a Apelante teve oportunidade de se manifestar em todas as fases processuais, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito
argumenta pela legalidade dos juros contratuais asseverando que

estão em conformidade com o contrato firmado e não ultrapassam os limites previstos na legislação aplicável.

Argumenta que de acordo com a

jurisprudência consolidada, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros
estipulada no artigo 1o do Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura), em razão da norma contida no artigo 192, § 3o, da Constituição Federal e da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante no 7).

Verbera que a Apelante não trouxe qualquer prova concreta de que os juros aplicados são abusivos ou divergentes da prática de mercado
, ademais, a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil serve apenas como parâmetro indicativo, mas não impõe limitação vinculante aos contratos firmados entre particulares, especialmente, no âmbito das cooperativas de crédito, que possuem regras específicas. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Conforme se verifica,
a Apelante sustenta que a negativa do Juízo
a quo
em analisar a matéria deduzida nos Embargos Monitórios implica em ofensa ao contraditório e ampla defesa,
visto que

não teve oportunidade de demonstrar que o título não possui certeza e exigibilidade.

A preliminar não merece acolhimento.

Cumpre registrar que os Embargos à Monitória foram apresentados intempestivamente
haja vista que como bem registra a sentença o mandado de citação foi juntado aos autos no dia 02.10.2023 e os embargos foram opostos em 26.10.2023.

Neste contexto, resta evidente que sendo os Embargos à Ação Monitória intempestivos, tanto que nem sequer a Apelante se insurge quanto a essa questão, evidente que não poderia o Juízo apreciar a matéria suscitada na referida peça processual que sequer poderia ser conhecida.

No mais, no concernente a alegação de que não teve oportunidade de demonstrar que o título não possui certeza e exigibilidade não assiste melhor sorte ao Recorrente.

Com efeito, constata-se da análise do andamento processual que a Apelante teve oportunidade de se manifestar em todas as fases processuais
, ademais, necessário observar que para ajuizamento da ação monitória basta apenas apresentação de início de prova escrito como ocorreu in casu.

Diante dessas considerações e sem maiores delongas,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório e ampla de defesa.

MÉRITO:

A Apelante se insurge com relação a
taxa de juros remuneratórios incidentes no contrato firmado entre as partes,
aduzindo deve ser reputada
abusiva, haja vista que supera uma vez e meia o percentual divulgado pelo Banco Central, sendo que no caso, os juros remuneratórios de 8,91% a.m (para cartão de crédito), representa 178,49% ao ano, quando o percentual divulgado pelo Bacen para operações feitas na mesma data e modalidade do contrato em tela na verdade é de 26,82% a.a, tratando-se de Cartão de Crédito Pessoa Jurídica.

Constata-se que o contrato firmado entre as partes é referente a (Contrato de Prestação de Serviços e Emissão, Administração e Utilização de Cartão – Pessoa Física. (do. ID 263596417), sendo que a Autora ajuizou a Ação Monitória na qual busca o recebimento do valor correspondente a R$ 32.767,33 (trinta e dois mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos),
oriundo de Cartão de Crédito Mastercard
Empresarial Conta Corrente n. 1607839 e Cartão n. 7564620006804, cujo débito encontra-se vencido em 01/01/2022 como registra a inicial.

Verifica-se, portanto, que a insurgência da Apelante é referente a taxa de juros de 8,91% ao mês para a modalidade de contrato de cartão de crédito Mastercard afirmando ser abusiva, sendo o contrato firmado em junho/2021.

Com relação a taxa de juros remuneratório para a modalidade contratada (Cartão de Crédito), necessário anotar

conforme se vê no Site (meutudo.blog), que “As
taxas são variáveis
conforme o perfil de crédito do cidadão, a instituição financeira e as condições do mercado.

O cartão de crédito é um recurso que possui um
limite pré-definido
e permite a compra de itens parcelados e pagamento das faturas até o vencimento previamente estabelecido.

Para o cartão de crédito, assim como na maioria dos empréstimos, a aplicação de juros segue sendo feita sobre os juros anteriores, ou seja, há aplicação de juros compostos.

Dessa forma, conforme visto na tabela, quanto maior for o saldo devedor do mês anterior, maior será o valor final da dívida do cartão de crédito.

As taxas de cartão de crédito podem
variar entre 2% a 14% mensais
de juros rotativos, sendo aplicados na ausência do pagamento da fatura após seu vencimento.

A cobrança dessas taxas irá variar de acordo com alguns fatores, como modalidade de crédito, parcelamentos, taxas fixas ou progressivas, tarifas por atraso, entre outros.

Além disso, é possível que alguns tributos extras sejam aplicados ao cartão de crédito, embutidos na fatura, que podem acabar passando despercebidas.

Conforme dados do Banco Central as instituições têm cobrado o equivalente a
430% de juros ao ano
, no crédito rotativo.

Já no
crédito parcelado
, uma alternativa ao crédito rotativo, que só pode ser utilizado por 30 dias, as instituições podem chegar ao equivalente a 182,1% de juros ao ano.

No entanto, o Projeto de Lei 897/2023 determina que o Conselho Monetário Nacional (CMN)
estipule um limite para a cobrança
dos juros no cartão de crédito rotativo.

Enquanto o Projeto não é aprovado, é importante entender que o cartão de crédito, se usado excessivamente e sem controle, pode gerar altos juros e fazer você pagar muito mais pela sua compra. (...).

Cumpre anotar que os juros sempre serão cobrados em diferentes linhas de crédito desde cartões, empréstimos entre tantos sendo reputados abusivos os juros remuneratórios quando excedem exageradamente a média de mercado para a modalidade contratada.

Segundo informações do Procon (
https://neon.com.br/aprenda/financas-pessoais/juros-abusivos/
)
“
Os juros abusivos em empréstimos e financiamentos são aqueles que s
e distanciam muito das médias praticadas pelo mercado
, embora não exista um limite máximo que as instituições financeiras podem cobrar.

Em 2024, por exemplo, a média de juros do empréstimo pessoal gira em torno de
7% a 8% ao mês (
PROCON-SP
), enquanto o juros do
financiamento de veículos
fica entre 1% e 3% ao mês.

No caso do
empréstimo consignado
para aposentados do INSS, por exemplo, o teto de juros vigente é de 1,68% ao mês”.

Diante desse quadro, necessário anotar que a taxa de juros remuneratórios em 8,91% ao mês para a modalidade contratada (cartão de crédito), não deve ser considerada abusiva visto que não destoa de forma significativa da média de mercado.

Cumpre anotar acerca da taxa de juros cobrada em cartões de crédito o seguinte julgado do STJ:

“
Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de utilização da taxa média de mercado relativa aos juros remuneratórios do cheque especial (abertura de crédito), apurada pelo Banco Central do Brasil - BACEN, em substituição da taxa contratada em operação de cartão de crédito, na hipótese em que o Tribunal de origem concluiu por sua abusividade.

Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido, após reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, determinou a aplicação da taxa média de mercado relativa às operações de “cheque especial”, “tendo em vista que o Banco Central do Brasil não disponibiliza tabela com a taxa média de mercado dos juros dos contratos de cartão de crédito” (e-STJ fl. 126). Com efeito a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, de minha relatoria, 2a Seção, DJe 19/05/2010). Da mesma forma, é vasta e clara a jurisprudência do STJ no sentido de que a taxa média de mercado utilizada será aquela apurada no âmbito da mesma operação financeira analisada
(REsp 977.789/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, DJe 20/06/2008; e REsp 591.484/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJ 11/12/2006,
entre outros).

Nessa ordem de ideias, evidencia-se a contrariedade entre a conclusão do acórdão de origem e a jurisprudência firmada nos precedentes do STJ, já aplicados reiteradamente a operações de cartão de crédito. Nesse sentido: AgRg no Ag 1.316.972/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, DJe 27/09/2012; e AgRg no Ag 1.095.350/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, , DJe 13/10/2011, entre outros.

Outrossim, verifica-se que o fundamento do TJ/RS para determinar a aplicação da taxa média de mercado restringe-se à inexistência de valores médios divulgados pelo BACEN para esta operação específica. Nesse ponto, convém enfatizar que o aproveitamento dos valores divulgados pelo Banco Central do Brasil como paradigma para a limitação de taxas contratuais abusivas tem por finalidade garantir agilidade, isonomia e redução de custos processuais.

Noutros termos, o BACEN não realiza esses cálculos para servirem de parâmetro para processos judiciais, mas no desempenho de sua atividade estatal de entidade reguladora do mercado financeiro. Assim, divulgação desses dados viabiliza o acompanhamento do mercado financeiro, além de possibilitar o conhecimento pelo mercado consumidor e, por consequência, favorecer o sistema concorrencial. Assim, apesar de a taxa média de mercado do BACEN constituir o melhor parâmetro e valioso instrumento referencial para definição de taxa de juros judicialmente questionada, cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto e a partir das provas produzidas, a compreensão da razoabilidade dos juros contratados.

Aliás, esse foi entendimento construído no julgamento do REsp 1.061.530/RS, de minha relatoria, 2a Seção, DJe 10/03/2009 (sistemática do art. 543-C do CPC).

Ademais, a divergência essencial entre os institutos equiparados – Documento: 31265694 - cartão de crédito e “cheque especial” – para fins de limitação de taxa de juros afasta a possibilidade de transposição de taxas médias.

Isso porque o cartão de crédito é “documento comprobatório cujo titular goza de um crédito determinado perante certa instituição financeira, o qual o credencia a efetuar compras de bens e serviços a prazo”, em estabelecimentos previamente habilitados (ABRÃO, Nelson. Direito bancário. 11a ed. rev., ampl. e atual. por Carlos Henrique Abrão – São Paulo : Saraiva, 2008. p. 190).

Essas operações encerram um feixe contratual entre diversas partes, afastando-se sobremaneira do instrumento conhecido no mercado por “cheque especial”.

Nas operações de “cheque especial”, há uma relação contratual bilateral, em que a instituição bancária, mantém relacionamento com o cliente bancário titular de conta corrente a que é vinculado um crédito rotativo, o qual conta com limite, tarifas e taxas de juros calculadas de acordo com o perfil e o risco operacional de cada cliente.

Ressalta-se ainda que, na prática bancária, os limites e taxas de juros de “cheque especial” são vinculados ao bom relacionamento comercial entre as partes, ou seja, à condição de cliente adimplente perante o banco. Em regra, não se disponibiliza crédito em conta corrente de clientes inadimplentes.

Por outro lado, nas operações de cartão de crédito, ainda que se foque exclusivamente na relação contratual entre cliente e instituição financeira, tem-se que a taxa de juros somente incidirá sobre o valor da fatura inadimplido. Desse modo, a relação de mútuo intermediada pela administradora somente se concretizará nas hipóteses de efetivo inadimplemento pelo cliente. Este fato, por si só, se traduz economicamente em aumento da taxa de juros, afora outras discussões acerca dos riscos do negócio, certamente assumidos pela administradora, mas traduzidos em custo operacional com reflexo nas taxas de juros praticada
s.

Desse modo, pode-se afirmar que, a despeito da inexistência de taxa média apurada pelo BACEN para esta operação específica, a média das taxas praticadas nas operações será superior àquela relativa ao “cheque especial”, não sendo lícita a equiparação das operações. Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a limitação da taxa de juros à taxa média de mercado das operações de “cheque especial” divulgada pelo Banco Central do Brasil e determinar a apuração, em liquidação, da taxa média aplicável à operação”. (
RECURSO ESPECIAL No 1.256.397 - RS (2011/0120643-5) RECORRENTE : BANCO CITICARD S/A ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO AGUIRRE DA SILVA BRUNO ANZANELLO STIFELMAN RECORRIDO : CELTA EMPREENDIMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ADVOGADO : DANIEL DEMARTINI E OUTRO(S) Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
)"
.

Como se verifica para verificar a abusividade em relação a taxa de juros para as operações de cartões de crédito deve-se verificar a média das taxas praticadas nas operações relativa ao cheque especial.

No caso, apesar dos argumentos sustentado pela Apelante constata-se que os juros remuneratórios não se revelam abusivos, tendo em vista que a taxa média de mercado para cheque especial na época eram em torno de

7,96% ao mês em várias Instituições Financeiras.

Diante desse quadro, não há falar em abusividade da taxa cobrada em 8,91% ao mês uma vez que é compatível com a modalidade contratual (cartão de crédito).

Em face dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025